Tribunal: TJDFT
Processo: 0729556-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729556-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HUGO DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho no Cumprimento de Sentença n. 0702395-02.2021.8.07.0006, ajuizada pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE e pelo agravante em desfavor de HUGO DE SOUSA OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163482501 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, tendo em vista a impenhorabilidade de verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Indeferiu também o pedido dos exequentes de pesquisa ao sistema SIMBA e ao CNIB. O recorrente sustenta que na origem trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória com a finalidade de reaver as mensalidades escolares inadimplidas pelo executado no ano letivo de 2017, acrescidas de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante. Assevera que o agravado, apesar de intimado, manteve-se inerte e não realizou o pagamento do débito, já tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens para satisfazer o crédito através de pesquisas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas infrutíferas. Destaca que as verbas de sucumbência são direito do advogado e têm caráter alimentar, razão que conduz à mitigação da impenhorabilidade salarial e à possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para localização de bens do devedor. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED para que seja acostado aos autos as informações de vínculo(s) empregatício(s) e o(s) salário(s) auferido(s) pelo agravado. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 49250869 e 49250870. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 20:30:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora